Tribunal: CARF
Processo: 10783.904393/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.904393/2013-49
ACÓRDÃO
3201-012.620 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
UNICAFÉ COMPANHIA DE COMÉRCIO EXTERIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE.
Acolhem-se os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para
esclarecimento do alcance da decisão. Embargos Acolhidos, com Efeitos
Infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer o direito ao desconto de
crédito presumido em relação aos produtos considerados adquiridos de pessoas físicas em
decorrência da desconsideração das aquisições fictícias junto a fornecedores pessoas jurídicas de
fachada, créditos esses que não poderão ser objeto de ressarcimento, mas apenas de desconto na
escrita fiscal, salvo autorização legal em sentido contrário, e desde que tais créditos já não tenham
sido considerados na auditoria fiscal.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Fl. 5035
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.620 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904393/2013-49
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (substituto), Rodrigo Pinheiro Lucas
Ristow, Fabiana Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte com a finalidade de
sanar possível omissão e inexatidão material de acórdão proferido por essa turma na sessão no dia
21 de março de 2023, que foi publicado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. OPERAÇÃO SIMULADA. COMPROVAÇÃO DE
MÁ-FÉ. OPERAÇÕES TEMPO DE COLHEITA E BROCA Crédito requerido sobre
operação simulada, de pessoas jurídicas de fachada, criadas com o fim exclusivo
de legitimar a tomada de créditos integrais de PIS e COFINS, caracterizando,
assim, a má-fé e tornando legítima a glosa dos créditos quando na verdade as
aquisições eram feitas de pessoas físicas (produtores rurais). Impossibilidade.
Diante da comprovada simulação não cabe o direito ao crédito integral.
CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COOPERATIVA.
Pessoa jurídica, submetida ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep, tem direito a créditos presumido relativos às
aquisições de produtos junto à cooperativas de produção agropecuária, nos
termos do artigo 8o da Lei 10.925/2004.
Nos Embargos propostos alega que deveria constar no acórdão o direito ao crédito
presumido sobre as aquisições de café das pessoas físicas que foram simuladas como pessoas
jurídicas.
Os Embargos foram admitidos pelo presidente da presente turma conforme se
extraí do despacho de admissibilidade de embargos:
“Diferentemente do alegado pela embargante, o acórdão da DRJ afirmou que a
fiscalização concedera o crédito presumido. Se isso tiver efetivamente ocorrido,
então não haveria interesse de recorrer por parte da ora embargante, quando da
interposição de manifestação de inconformidade. Contudo, não é o que alega a
embargante.
Destarte, está presente a omissão, não quanto à apreciação do direito ao crédito
presumido que já foi reconhecido, mas sim se este crédito compõe, efetivamente,
o litígio, pois a embargante fez o pedido em recurso voluntário e o colegiado,
Fl. 5036
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.620 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904393/2013-49
3
apesar de reconhecer o crédito, não analisou se tal crédito já havia ou não sido
considerado pela fiscalização.”
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
O presente Embargos de Declaração foi admitido somente quanto a omissão em
relação se o crédito presumido aceito em sede de Recursos Voluntários já tinha sido aceito ou não
pela fiscalização.
Para resolver tal situação necessário verificar que as Fls. 739 e 740 a fiscalização
juntou ao processo Demonstrativo de apuração de PIS no qual deixa claro o valor de “Crédito
acumulado passível de ressarcimento “ e “Crédito presumido acum passível de ressarcimento” no
qual traz o valor de crédito presumido que foi aceito pela fiscalização em sua análise, como é
possível verificar.

Todavia na página final do Parecer SEFIS/DRF/VIT no 16/2016 o fiscal apresenta a
seguinte planilha:

O valor informado como deferido no Parecer consta somente o valor do crédito,
não considerando o valor do crédito presumido passível de ressarcimento gerando dúvida do
quanto já foi acatado pela fiscalização na primeira análise do pedido de ressarcimento.
Diante do exposto voto por acolher dos Embargos de Declaração, com efeitos
infringentes, para reconhecer o direito ao desconto de crédito presumido em relação aos
produtos considerados adquiridos de pessoas físicas em decorrência da desconsideração das
aquisições fictícias junto a fornecedores pessoas jurídicas de fachada, créditos esses que não
poderão ser objeto de ressarcimento, mas apenas de desconto na escrita fiscal, salvo autorização
legal em sentido contrário, e desde que tais créditos já não tenham sido considerados na auditoria
fiscal.

Fl. 5037
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.620 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904393/2013-49
4
Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 5038
DF CARF MF
Original